Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728855-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA AGRAVADO: JOSE IVAN RODRIGUES SOUZA, JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança n.o 0707147-61.2023.8.07.0001, suspendeu o feito até o julgamento da apelação junto aos autos n° 0707589-61.2022.8.07.0001, a fim de se evitar decisões conflitantes. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador